Tribunal: CARF
Processo: 13971.002364/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002364/2007-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.268 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KUALA S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002364/2007-73
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, em face da decisão formalizada no Acórdão no 3201-006.104, de 23/10/2019, que possui a
seguinte ementa, na parte que interessa a esse exame:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO RE 570.706. ADOÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS
não compõe a base de incidência do PIS/PASEP e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO RE 570.706. ADOÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS
não compõe a base de incidência do PIS/PASEP e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que unidade preparadora realize os
procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório
pleiteado.

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência a respeito
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Nos termos do despacho de fls. 835 a 837, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, requerendo não conhecimento do Recurso Especial interposto, tendo em vista que o
tema aqui tratado já foi definitivamente julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
devendo, por consequência, ser reconhecido o direito de a recorrente excluir o ICMS destacado
nas notas fiscais da sua base de apuração do PIS e COFINS, tal como decidido na decisão
recorrida.

É o Relatório em síntese.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em contrarrazões, o contribuinte defende o não conhecimento do recurso especial
fazendário, argumentando que tendo em vista que o tema aqui tratado já foi definitivamente
julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal devendo, por consequência, ser reconhecido o
direito de a recorrente excluir o ICMS destacado nas notas fiscais da sua base de apuração do
PIS e COFINS, tal como decidido na decisão recorrida.

Entendo que o despacho de admissibilidade não merece reparos senão vejamos:

“A divergência suscitada pela Recorrente diz respeito à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos no 9303-008.945 e 3301-004.421, cujas ementas
transcrevem-se a seguir:
Acórdão no 9303-008.945
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE
VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ICMS, devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte, inclui-se na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Acórdão no 3301-004.421
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
PIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. RECURSO REPETITIVO.
STJ.
Transitou em julgado decisão do STJ, no Recurso Especial no 1144469/PR, sob a
sistemática de recurso repetitivo, que deu pela inclusão do ICMS na base de
cálculo da PIS/Pasep e da Cofins, de observância obrigatória por este Conselho,
nos termos do seu Regimento Interno.
Já o STF, entendeu pela não inclusão, no Recurso Extraordinário no 574.706, que
tramita sob a sistemática da repercussão geral, mas de caráter não definitivo,
pois pende de decisão embargos de declaração protocolados pela Fazenda
Nacional, elemento necessário à vinculação deste CARF.
Recurso Voluntário Negado.
Pois bem.
O acórdão recorrido ao decidiu que ICMS não compõe a base de incidência do
PIS/PASEP e da COFINS, conforme depreende-se da leitura de trechos do voto
abaixo transcrito:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio posto em julgamento reclama o enfrentamento da inclusão do ICMS na
base de cálculo das Contribuições para o PIS e Cofins sobre as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, em face dos textos legais e do julgamento do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706 com repercussão geral,
publicado no DJE em 02.10.2017, que ainda pende de seu trânsito em julgado.
Até recentemente vinha este Relator adotando a tese de que na ausência do
trânsito em julgado da referida decisão, pois ainda passível de modulação de
seus efeitos, aplicava-se ao caso decisão do STJ no REsp 1.144.469/PR, esta sim,
com trânsito em julgado e prolatada na sistemática dos recursos repetitivos,
portanto, com reprodução obrigatória nos julgamentos do CARF a teor do art.
62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

Ocorre que em diversas decisões deste Colegiado fora consignado que o STJ não
mais aplica seu próprio precedente pois que passou a adotar, de modo reiterado,
o decidido no RE 574.706.
Dessa forma, passo adotar semelhante posicionamento para excluir o ICMS da
base de cálculo das Contribuições, para o qual transcrevo excertos do voto
proferido pelo conselheiro Relator Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, no
Acórdão no 3201-005.601, sessão de 21/08/2019, fazendo-os minhas razões de
decidir:
(...)
Destarte, aplicam-se os fundamentos explicitados pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 574.706, para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins.
Deverá, portanto, o presente processo retornar à Origem para que a autoridade
preparadora para reanálise do direito creditório.
Por sua vez, em sentido contrário, em ambos os acórdãos paradigmas trazidos
pela Recorrente (Acórdãos no 9303-008.945 e 3301-004.421) as respectivas
turmas julgadoras entenderam que apesar de o STF já ter decidido pela exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins (RE 574.706), tal decisão ainda
aguarda apreciação de embargos de declaração no RE 574.706/PR, não
havendo, assim, trânsito em julgado.
Portanto, é de concluir-se que a divergência jurisprudencial foi claramente
comprovada.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.

Recordando, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob
a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS".

A ementa do julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele
na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.

Contudo, no entendimento da União, a decisão não consignou a quantificação do
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições, se o “ICMS destacado na nota”, ou o
“ICMS recolhido”, o que motivou a interposição de embargos de declaração.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

Enquanto não apreciado os embargos a Receita Federal do Brasil emitiu a
Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18 de outubro de 2018, veja que a decisão do STF,
tanto já produz efeitos, que a própria Receita Federal emitiu a reconhece os efeitos e esclarece a
sua interpretação acerca da decisão do STF. Veja os trechos da solução de consulta:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do
período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de
cálculo mensal, conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na
legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante
mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se
excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do
ICMS e do IPI (EFDICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

e) no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na
EFDICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial
com transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do
ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido
imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos
valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com
jurisdição em cada um dos seus estabelecimentos.

Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts.
2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012;
Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo
ICMS no 77, de 2008.

Em 2017, o STF apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão
proferido, especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Referida decisão foi ratificada no julgamento finalizado no último dia 13 de maio
de 2021.

Logo, desde o trânsito em julgado da decisão, 13 de maio de 2021 as empresas
podem excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das contribuições ao
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– COFINS.

Neste mesmo sentido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifesta por
meio do Parecer SEI No 7698/2021/ME, (devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 -
PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021), cujo trecho destacamos abaixo:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a
pacificação das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral
(art. 1.036 e seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da
Lei no 10.522, de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta
primeira oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser
extraídas do julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em
todos os procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem
prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do
acórdão

13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da
análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e
normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de
março de 2017 sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes,
considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas
fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.

14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários
em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão
de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.

Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.

Por fim, negar a aplicação da decisão do RE n° 574.706 RG, com base no REsp n°
1.144.469/PR (julgado como recurso repetitivo e já transitado em julgado), não mais se sustenta.
Ademais o próprio STJ já alterou seu posicionamento para reconhecer que o ICMS não integra a
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS, afastando a aplicação do REsp
1.144.469/PR, em virtude da decisão do STF.

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.355.713 – SC, DJ 24/08/2017:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO. ICMS. INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento patrimônio do contribuinte e,
dessa forma, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
III – Esta Corte realinhou o posicionamento para reconhecer que o ICMS não
integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS.
IV – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Agravo Interno improvido.

AgInt no AgRg no AgRg no Ag, em RESp 430.921 – SP, DJ 07/11/2017:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RECENTE POSICIONAMENTO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR). AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento anterior, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.144.469/PR, em que este Relator ficou
vencido quanto à matéria, ocasião em que a 1a. Seção entendeu pela inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Rel. p/acórdão o Min. MAURO
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2016, julgado nos moldes do art. 543-C do
CPC).
2. Contudo, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1063262/SC, DJ 24/08/2017:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. O ICMS
INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MANUTENÇÃO DAS
SÚMULAS 68 E 94 DO STJ. RESP 1.144.469/PR, REL. MIN. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 2.12.2016, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE
574.706/PR) EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento anterior, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.144.469/PR, em que este Relator ficou
vencido quanto à matéria, ocasião em que a 1a. Seção entendeu pela inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Rel. p/acórdão o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2016, julgado do RE 674.706/PR, em que foi
reconhecida a repercussão geral da matéria em exame, concluiu que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao nos moldes do art. 543-C do
CPC).
2. Contudo, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora a Ministra CÁRMEN
LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002364/2007-73

3. O REsp. 1.144.469/PR tratou, ainda, da incidência do ICMS no PIS/COFINS
repassados a terceiro, verifica-se que neste ponto não há divergência quanto à
matéria (item 12 da ementa - REsp. 1.144.469/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a. Seção,
DJe 2.12.2016). Assim, não assiste razão à parte agravante quanto a este ponto.
4. Agravo Interno da empresa provido para dar parcial provimento ao Agravo e
reconhecer que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS. (AgInt nos
EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1063262/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Assim, tendo sido firmada a tese em sede de repercussão geral, verifica-se que
deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com o
entendimento do STF, afastando-se o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 863
DF CARF MF
Original